Tribunal: TJSP
Processo: 1006488-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Manutenção de readaptação funcional de servidora pública estadual – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Recurso da autora – Desprovimento de rigor.
Forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto com a concessão administrativa da readaptação, devendo ser extinta a ação sem exame do mérito – Inteligência do art. 493, do CPC.

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Manutenção de readaptação funcional de servidora pública estadual – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Recurso da autora – Desprovimento de rigor.
Forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto com a concessão administrativa da readaptação, devendo ser extinta a ação sem exame do mérito – Inteligência do art. 493, do CPC. Pretensão de reforma de parte do pedido julgado improcedente – Descabimento – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do suposto direito pleiteado (art. 373, inc. I, do CPC).
R. Sentença mantida. Recurso desprovido.